Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726841-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interporto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação civil pública proposta em 17/05/2023 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT). Em consulta aos autos de origem, foi proferida sentença no dia 10/08/2023 (ID 168236700, autos de origem). Ante o exposto, intimem-se às partes para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator